Tribunal: TJDFT
Processo: 0703809-81.2020.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de apelação, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade, por consubstanciar o preparo um dos pressupostos objetivos da pretensão recursal, conforme estabelece o artigo 1.007, caput[1], combinado com artigo 1.017, § 1o[2], do novel estatuto processual. A seu turno, afere-se do cotejo destes autos que a apelante, sociedade empresária Colunas Materiais de Construção Ltda, deixara de comprovar, ao menos de forma adequada, no ato da interposição desse recurso[3], o pagamento do preparo, irradiando dúvida quanto ao atendimento desse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Com efeito, conquanto tenha a apelante coligido a guia de custas[4], o documento içado a comprovante de recolhimento[5] não ostenta os caracteres necessários à identificação quanto ao oportuno e correto pagamento, notadamente ante o cotejo entre ambos. É que, a despeito de tais documentos convergirem quanto ao valor nominal (R$ 20,01 – vinte reais e um centavo), divergem não só no que diz respeito à data de vencimento, mas também em relação à representação numérica do código de barras. Outrossim, em conformidade com a nova regulação procedimental, detectada a incompletude da formatação do recurso por não estar acompanhado do correlato comprovante do preparo, antes de lhe ser decretada a pena de deserção, deve ser assegurada à parte apelante a faculdade de acostar aos autos o comprovante adequado do recolhimento do preparo, conforme rezam os artigos 1.007, § 4o[6], combinado com o artigo 932, parágrafo único[7], daquele mesmo estatuto codificado, ou Destarte, considerando que o apelo que aviou não fora, a princípio, preparado adequadamente, assinalo à apelante, em atenção à nova regulação procedimental, o prazo de 05 (cinco) dias para comprová-lo mediante a exibição de guia de preparo e comprovante de recolhimento compatíveis entre si, ressalvado que, não tendo sido consumado o preparo até a data do aviamento do recurso, deve ser realizado no correspondente ao dobro do importe originário, porquanto não consumado tempestivamente, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na deserção. Intime-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] CPC, “Art. 1.007 - No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” [2] CPC, “Art. 1.017 - § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.” [3] Apelação de ID 41334161 (fls. 157/165). [4] Guia de custas de ID 41334162 (fl. 166). [5] Comprovante de pagamento de ID 41334163 (fl. 167). [6] CPC, “Art. 1.007, § 4o- O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” [7] - NCPC, “Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”